Tribunal: TJBA
Processo: 8002290-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002290-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR Agravadas: MARIENE VITORIA SANTANA BISPO e outros (2) Advogado(s):KAROLINE MARIA FERNANDES DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PENSÃO PROVISÓRIA A MENORES DECORRENTE DE ACIDENTE FATAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para determinar o pagamento de pensão alimentícia provisória, no valor de 1/3 do salário mínimo, em favor de duas menores impúberes, filhas da vítima fatal de acidente por eletroplessão supostamente causado por negligência da concessionária de energia. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada carece de fundamentação válida; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (iii) saber se há risco de irreversibilidade da medida que justifique a sua revogação ou modulação. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação, visto que a decisão agravada apresenta motivação clara e suficiente, indicando os elementos que embasam a concessão da tutela provisória. 4. O laudo pericial produzido nos autos de origem demonstra, em cognição sumária, que a rede elétrica encontrava-se em altura inferior ao exigido pelas normas técnicas, além de constar prova documental da filiação entre as menores e a vítima, bem como certidão de óbito com causa morte por eletroplessão. 5. A presunção de dependência econômica entre filhos menores e o genitor falecido está amparada no art. 948, II, do CC, justificando a fixação de alimentos provisórios. 6. O risco de dano é evidente, diante da necessidade de sustento imediato das menores, com 2 (dois) anos e outra recém-nascida. 7. Não procede a alegação de periculum in mora inverso, pois a irrepetibilidade dos alimentos e o princípio da proteção integral da criança se sobrepõem ao risco econômico da concessionária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1 É válida a concessão de tutela de urgência fixando alimentos provisórios a menores em virtude da morte do genitor por suposto ato ilícito de concessionária de serviço público, presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A presunção legal de dependência econômica (CC, art. 948, II) e o princípio do melhor interesse da criança autorizam a mitigação da irreversibilidade da medida". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, §6º, e 93, IX; CC, art. 948, II; CPC, 300, 489, §1º e 1.206, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.529.971/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002290-60.2025.8.05.0000, sendo Agravante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Agravadas M.I.S.S. e M.R.S.S., representadas por sua genitora, Mariene Vitória Santana Bispo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator